Tribunal: TJES
Processo: 5003826-73.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003826-73.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILMAR MELETTI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003826-73.2022.8.08.0035

RECTE.: GILMAR MELETTI

RECDO.: DER – DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CONDUTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE NÃO ESTAVA NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação declaratória ajuizada por Gilmar Meletti em face do DER – Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo, aduzindo o requerente que em 31/07/2017 recebeu comunicado de suspensão do direito de dirigir por estar sob influência de substâncias alcoólicas. Destaca ter ingressado com defesa administrativa, considerando que a condutora do veículo era Sra. Diana Ribeiro dos Santos, o que foi negado. Busca, assim, seja declarada a nulidade do processo nº 78580080, bem como das penalidades correspondentes. O requerido ofertou defesa no ID 6140948, pontuando que em nenhum momento o autor comprova que não estava na condução do veículo, ônus este que lhe incumbia. O requerente ofertou RI no ID 6140969, com contrarrazões no ID 6140973.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Em conclusão, julga-se, com alicerce no artigo 487, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Civil, IMPROCEDENTES o pleito inserto na exordial, de modo que, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DECLARANDO resolvida a lide”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
No mérito em si, a r. sentença foi brilhante. O artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro elenca como infração gravíssima a conduta de:
“Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência”
. Para a constatação do eventual estado de alcoolemia o artigo 277, dispõe que:
“O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência”
. No caso em tela, o autor sustenta que estava no carona do veículo FIAT/Strada, placa OCZ 0691, contudo, inexiste prova neste sentido nos autos, pois caberia ao mesmo comprovar que a condutora era a Sra. Diana Ribeiro dos Santos, conforme relatado. Como cediço, o ato administrativo possui presunção de legitimidade e veracidade, contudo, a presunção é relativa e pode ser afastada quando comprovado que o agente de trânsito não praticou o ato da maneira adequada. Conforme mencionado no corpo da sentença, inexiste prova de que o agente de trânsito realizou o procedimento de forma inadequada, motivo pelo qual não vejo motivos para anular o Proc. Adm. 79043860. Não há provas, sequer, de que a esposa do autor estava efetivamente no veículo no momento da abordagem, assim como a testemunha ouvida, razão pela qual não considero seus relatos para formação de meu convencimento nos autos. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)